Tribunal: TJDFT
Processo: 0701211-58.2022.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0701211-58.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MURILO BOUZADA DE BARROS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte agravante. Ao Agravante para: a) Indicar a decisão agravada; b) Fazer a distinção entre este Agravo de Instrumento e os Agravos de Instrumento ns. 0700911-96.2022.8.07.9000 e 0700923-13.2022.8.07.9000. Advirto o Agravante que a reiteração de peças recursais pode implicar em sua condenação em litigância de má-fé (CPC, art. 80), ainda que reconhecido seu direito à gratuidade de justiça. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.